Tribunal: TJMT
Processo: 0001514-97.2007.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001514-97.2007.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Rubens Moreira Cavalcante (APELANTE), RUBENS MOREIRA CAVALCANTE - CPF: 495.465.111-53 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), Marcondes de Jesus (VÍTIMA), MARCONDES DE JESUS - CPF: 876.855.401-00 (VÍTIMA), GELSON BERTI KANIESKI (ASSISTENTE), BRONILDA BRAATZ JUCHEM (ASSISTENTE), NELSON LUIZ PIRES (ASSISTENTE), JOÃO LUIZ SANTOS FILHO (ASSISTENTE), RODOLFO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 357.249.998-46 (ASSISTENTE), RUTES MOREIRA CAVALCANTE - CPF: 822.247.491-04 (ASSISTENTE), CLEDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 052.803.761-75 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001514-97.2007.8.11.0086

APELANTE: RUBENS MOREIRA CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - DOSIMETRIA –RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA – POSSIBILIDADE – AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – DESCABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

As eventuais nulidades ocorridas durante a instrução criminal devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão, sendo descabida a arguição de
“nulidades de algibeira”
em sede recursal. Precedentes do STJ.

A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para atenuar a pena do réu. Súmula 545 do STJ.

Percorrida quase a totalidade do
iter criminis
, descabe falar em aplicação da fração máxima relativa à tentativa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001514-97.2007.8.11.0086

APELANTE: RUBENS MOREIRA CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por RUBENS MOREIRA CAVALCANTE, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nova Mutum pela prática de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP] e apenado com 8 [oito] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa, aduzindo que houve
“ativismo judicial”
por parte dos Juízes de Direito que atuaram ao longo da instrução processual,
“fazendo o papel da acusação” (sic)
, invocando o art. 212 do CPP para argumentar que o Juiz só pode fazer
“perguntas complementares”
. Questiona ainda a ausência do representante do Ministério Público em uma audiência para oitiva de testemunha, realizada por carta precatória, afirmando ter havido “prejuízo para a defesa”.

No mérito, pede o reconhecimento da confissão espontânea e a aplicação da fração máxima em relação à modalidade tentada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001514-97.2007.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Ao contrário do que sustenta o apelante, não se verifica ocorrência de
“ativismo judicial”
quando o Juiz que preside a audiência formula perguntas às testemunhas arroladas pelas partes.

O art. 212 do CPP estabelece:

Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha,
não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa
ou importarem na repetição de outra já respondida.

Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição.

No tocante à preliminar aventada, de suposta violação a tal dispositivo legal, a Corte Cidadã possui pacífico entendimento sobre o tema,
verbis
:

[...] 1. A suposta afronta ao art. 212, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, "
[c]onforme uníssona jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, 'eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo, não verificados na espécie.'
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016)" (AgRg no HC n. 744.574/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2022, DJe 20/ 06/2022, sem grifos no original). [...]
[AgRg no HC n. 829.921/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023].

[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a nulidade por inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal, ou seja,
em razão da inquirição das testemunhas direta e inicialmente pelo Magistrado, é meramente relativa. É consabido que, em tais hipóteses, deve-se comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo
, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, o que não foi demonstrado no caso em debate. [...]
[AgRg no HC n. 827.023/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023].

[...] 1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
a inquirição diretamente das testemunhas pelo Juiz, após as mudanças no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto
. 2.
A condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos
. (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) 3. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 852.457/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023].

NUCCI, ao discorrer sobre a alteração legislativa introduzida pela Lei n. 11.690/2008, leciona:

“
Reperguntas diretas às testemunhas
: a Lei n. 11.690/2008 eliminou o sistema presidencialista de inquirição de testemunhas, vale dizer, todas as perguntas, formuladas pelas partes, deviam passar pelo juiz, que as dirigia a quem estivesse sendo ouvido. Em outros termos, antes da reforma processual, quando a parte desejasse fazer uma repergunta, dirigiria sua indagação ao magistrado que a transmitiria à testemunha, com suas próprias palavras. De fato, era um sistema vetusto e lento. Afinal, a testemunha havia entendido perfeitamente o que fora perguntado pela acusação ou pela defesa, bastando-lhe responder. Mesmo assim, era orientada a esperar que o magistrado repetisse a tal pergunta para que, então, pudesse dar sua resposta. Tratava-se de uma precaução para que as partes não induzissem as testemunhas ou não fizessem indagações despropositadas ou ofensivas. De todo modo, o sistema era anacrônico. Imaginemos a modernidade do processo informatizado, com os depoimentos colhidos em fita magnética. Para que ouvir duas vezes a mesma indagação? Desnecessário. Basta que a parte faça a repergunta diretamente à testemunha.
Se houve alguma pergunta indevida, deve o juiz indeferi-la. Para isso está o magistrado presente, controlando os atos ocorridos em audiência, sob sua presidência
. Tal inovação, entretanto, não altera o sistema inicial de inquirição, vale dizer,
quem começa a ouvir a testemunha é o juiz, como de praxe e agindo como presidente dos trabalhos e da colheita da prova. Nada se alterou nesse sentido
. [...] Nota-se, pois, que absolutamente
nenhuma modificação foi introduzida no tradicional método de inquirição, iniciado sempre pelo magistrado
. Porém, quanto às perguntas das partes (denominadas reperguntas na prática forense), em lugar de passarem pela intermediação do juiz, serão dirigidas diretamente às testemunhas.
Depois que o magistrado esgotar suas indagações, passa a palavra à parte que arrolou a pessoa depoente
.
[...]”
[Código de Processo Penal Comentado, 15ª edição, págs. 553/554].

A conduta dos Juízes que presidiram as audiências está respaldada pela regra do art. 212 do CPP.

Portanto,
não se vislumbra a nulidade arguida
, primeiro porque
o advogado do réu teve a oportunidade de formular suas perguntas diretamente às testemunhas
, e, segundo, porque
não demonstrou a existência de prejuízo para o réu
, limitando-se a alegá-lo de modo genérico.

A ausência do Promotor de Justiça na audiência, por sua vez, poderia, em tese, causar prejuízo à acusação, mas não à defesa, uma vez que, estando o advogado do apelante presente e sendo-lhe oportunizada a formulação de perguntas, não há falar em cerceamento de defesa.

Não bastasse isso, o ato especificamente questionado pelo apelante – oitiva de testemunha por carta precatória, na Comarca de Várzea Grande, em 08/12/2008 – ocorreu há mais de 15 [quinze] anos sem qualquer insurgência defensiva.

O Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada sobre o tema,
verbis
:

[...] 2.
"A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (...). A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas" (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019.). [...]
[AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022].

[...] 2. Nos termos do art. 571, II, do CPP,
as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão
. 3
. A jurisprudência deste STJ não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. [...]
[AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022].

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Em relação ao mérito, a defesa limita-se a questionar a dosimetria da pena, pleiteando sua redução.

Quanto à confissão espontânea, o recurso comporta provimento, uma vez que o réu, ao ser interrogado em plenário, admitiu o cometimento do crime, alegando que agiu sob o pálio da legítima defesa, tratando-se, portanto, de confissão qualificada, que autoriza o reconhecimento da atenuante.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que
“a atenuante do art. 65, III, d, do CP, deve ser reconhecida quando o réu confessar a autoria do crime perante a autoridade, independentemente da sua utilização pelo magistrado como um dos fundamentos da sentença condenatória ou, até mesmo, quando a confissão for parcial,
qualificada
, extrajudicial ou retratada”
[AgRg no HC n. 801.248/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023].

No mesmo sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante o recente entendimento da Quinta Turma deste STJ, a confissão - mesmo que seja parcial, qualificada ou que o juiz não a tenha utilizado na motivação da sentença como um dos elementos para condenar o réu - sempre confere o direito à atenuação da pena na segunda fase da dosimetria. Assim, como houve confissão qualificada (e-STJ, fl. 1481), os recorrentes devem ser beneficiados com a atenuante do art. 65, III, "d", do CP. Refaço, por isso, a dosimetria de sua pena. 2. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no REsp n. 2.035.237/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023].

[...] 2. Nos moldes da jurisprudência desta Corte
, "embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6"
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020). [...]
[AgRg no HC n. 629.152/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021].

[...] 1.
É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento
. 2. In casu,
foi registrado, na ata da sessão plenária, que a defesa sustentou a tese de legítima defesa, porquanto o acusado haveria efetuado os disparos no intuito de se defender da vítima
, a qual portava um facão. Portanto,
deve ser aplicada ao acusado a atenuante do art. 65, III, "d", do CP
. 3. Agravo regimental não provido.
[AgRg no HC n. 456.108/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020].

Trago ainda precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - JUS AO
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E SÚMULA 231 DO STJ INVIABILIZA O DIREITO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - CONFISSÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - SÚMULA 545 DO STJ – JULGADOS DO STJ - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – ARESTO DO TJMT - REDUÇÃO DAS PENAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP ; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017).
A “incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231). “Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (STF, RE nº 597270 QO-RG) Inexiste “violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88) quando aplicada a Súmula nº 231 do STJ, eis, que o STF, como intérprete da Constituição Federal já se manifestou pela sua constitucionalidade” (TJMT, Ap nº 93776/2016).
[N.U 0011585-81.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022].

[...]
A confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, justifica a atenuação da reprimenda, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, desde que a admissão da autoria criminosa, pelo acusado, tenha contribuído para a elucidação do caso
.
[N.U 0001647-24.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022/.

[...] 2.
A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador
. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas convicções, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes, exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, para ver reconhecida a referida atenuante. 3. Recurso parcialmente provido.
[N.U 0001211-97.2014.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02/02/2022, publicado no DJE 06/02/2022].

Vale lembrar que o julgamento popular dispensa fundamentação, não sendo possível aferir se, na íntima convicção do jurado leigo, a confissão qualificada foi utilizada ou não para a prolação do voto condenatório
.

No tocante à fração adotada para a modalidade tentada, o recorrente almeja a sua aplicação no grau máximo, de 2/3 [dois terços].

A sentença está assim fundamentada:

“[...] Incide, finalmente, a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 14, inciso II, que no caso concreto, entendo que deva ser aplicada em sua fração mínimo de 1/3 (um terço), pois a vítima foi atingida em região potencialmente vital, com perfuração em vários órgãos, sendo necessária a realização de cirurgia abdominal e internação hospitalar por vários dias, de modo que o iter criminis percorrido foi bastante extenso, chegando muito próximo do resultado pretendido”.

O prontuário médico da vítima, acostado no inquérito policial, indica que MARCONDES DE JESUS permaneceu internado por mais de uma semana, período em que foi submetido a cirurgia abdominal por conta dos golpes de faca desferidos por RUBENS, que atingiram regiões vitais, causando-lhe risco de morte, conforme atestado no Laudo Pericial nº 01-02-1553-01/2004 e demonstrado no Mapa Topográfico para localização de lesões.

Nesse particular, considero que a fração não merece reparo, pois, em situação menos gravosa, recentemente a Corte Cidadã decidiu,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA ( ART. 121, §2°, INCISO VII, C/CART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
TENTATIVA BRANCA. APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/2. ITER CRIMINIS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Quanto à tentativa, o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado,
diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado
:
quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
(HC n. 502.584/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 11/6/2019). 4. Não se desconhece que, tratando-se de tentativa branca/incruenta, na qual a vítima não é atingida, impõe-se, como regra, a incidência da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços). Precedentes. 5. No presente caso,
embora a redução da pena decorrente de tentativa branca, na 3ª fase da dosimetria, via de regra deva acontecer na fração máxima de 2/3, não se deve reformar o acórdão que a fixa em 1/2 quando ele indica que o acusado se aproximou da consumação
, tendo em vista que no momento em que ele atirou, os agentes de segurança pública estavam a uma distância relativamente próxima e totalmente expostos e vulneráveis, sem qualquer proteção, percorrendo, assim, boa parte do iter criminis,
obstada a consumação por imperícia no manuseio da arma de fogo
. 6. Agravo regimental não provido.
[AgRg no AREsp n. 2.453.240/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023].

Desse modo, conservo a fração aplicada em 1/3 [um terço] pelo juízo
a quo
, em razão do extenso
iter criminis
percorrido, que se aproximou bastante do resultado.

Em relação à dosimetria, observo que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 12 [doze] anos, de modo que o reconhecimento da confissão espontânea não trará alteração no
quantum
de pena fixado, em razão da impossibilidade de reduzir a pena intermediária aquém do patamar mínimo, consoante entendimento pacificado com a edição da Súmula 231/STJ.

Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para
reconhecer a confissão espontânea
de RUBENS MOREIRA CAVALCANTE,
sem alteração na pena fixada pelo juízo de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024